Tribunal: TJBA
Processo: 0001032-09.2014.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001032-09.2014.8.05.0172 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELIENE BARBOSA DOS SANTOS e outros Advogado(s): JULDEAN MARQUES MAMONA APELADO: GEOVANI MORAES e outros (2) Advogado(s):CHRISTIAN GOMES DE LANES, JULIO CESAR GOULART LANES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA CULPA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela filha e pela companheira da vítima de acidente de trânsito fatal, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, morais e pensão alimentícia, por entender não comprovada a culpa do motorista do caminhão envolvido no sinistro. II. Questão em discussão 2. Há questões preliminares e de mérito em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade e se há inovação recursal; (ii) no mérito, reavaliar o conjunto probatório para aferir a responsabilidade civil pelo acidente, especialmente no que tange à força probatória do boletim de ocorrência em contraposição às demais provas. III. Razões de decidir 3. Rejeitam-se as preliminares de inadmissibilidade recursal. A apelação impugna os fundamentos da sentença ao questionar a valoração das provas, atendendo ao requisito da dialeticidade. Não há inovação recursal, pois o recurso busca a reanálise do acervo probatório já constante dos autos. 4. Em ações de indenização por ato ilícito, a responsabilidade civil é subjetiva, sendo necessária a comprovação da conduta culposa do agente, do dano e do nexo de causalidade entre eles. O ônus de provar o fato constitutivo do direito, no caso a culpa, é da parte autora. 5. O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade e pode ser desconstituído por outras provas. No caso, a prova testemunhal, notadamente o depoimento de testemunha ocular que seguia o caminhão, afastou a tese de que o motorista teria invadido a contramão, havendo indícios de que o veículo da vítima já se encontrava desgovernado na pista. 6. A absolvição do motorista na esfera criminal por insuficiência de provas, embora não vincule o juízo cível, corrobora a conclusão de que não há nos autos elementos seguros para atribuir a culpa pelo acidente aos réus. 7. A ausência de comprovação da culpa do condutor do caminhão impede a configuração da responsabilidade civil e, consequentemente, afasta o dever de indenizar. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminares rejeitadas e recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade do boletim de ocorrência é relativa, podendo ser afastada por provas em sentido contrário, como o depoimento de testemunha ocular. 2. Em ação de responsabilidade civil subjetiva, a ausência de prova inequívoca da culpa do agente conduz à improcedência do pedido indenizatório, por não ter a parte autora se desincumbido de seu ônus probatório." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 373, I, e 1.010, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, APL 00013618420158110021, Rel. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/11/2017; TJ-MG, AC 10000220684591001, Rel. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, j. 29/08/2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001032-09.2014.8.05.0172, de Mucuri, em que são apelantes ELIENE BARBOSA DOS SANTOS e outros e apelados GEOVANI MORAES e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.